Tribunal: TJSP
Processo: 1048044-89.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro por invalidez permanente c./c. danos morais. Seguro de vida. Indenização por invalidez permanente decorrente de acidente vascular cerebral. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento da indenização por invalidez total das duas apólices. Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Contratação via telefone. Autor que negou o recebimento da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro por invalidez permanente c./c. danos morais. Seguro de vida. Indenização por invalidez permanente decorrente de acidente vascular cerebral. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento da indenização por invalidez total das duas apólices. Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Contratação via telefone. Autor que negou o recebimento da apólice e condições gerais do seguro, afirmando que na contratação por telefone lhe foi informado que havia cobertura de invalidez por qualquer causa. Ré que não comprovou o envio de proposta, apólice, certificado individual ou condições gerais de seguro, seja via postal ou por e-mail, bem como não apresentou a gravação da contratação. Não comprovado que foram prestadas as devidas informações sobre o seguro e enviada previamente a proposta escrita, conforme art. 759 do CC. Verificado desrespeito ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e ao dever de envio de prévia proposta escrita (art. 759 do CC). Não comprovado que o autor foi informado da diferenciação de invalidez permanente por acidente ou por doença, bem como total ou parcial. Indenização total por invalidez devida. Inexistência de julgamento ultra petita em relação a correção monetária e juros de mora, pois consectários legais da obrigação, possuindo natureza de ordem pública, podendo ser aplicados de ofício. Correção monetária que deve incidir desde a renovação das apólices vigentes à época do sinistro (Súmula 362 do STJ) pelos índices eleitos nos respectivos contratos. Responsabilidade contratual. Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) pela taxa Selic deduzido a respectiva correção monetária. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.